Tribunal: TJDFT
Processo: 0001298-82.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PENAL. ESTUPRO. DESOBEDIÊNCIA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROVAS. REGIME INICIAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE

Os crimes contra a dignidade sexual quase sempre ocorrem longe da presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima possui valor probatório especial, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. No caso, a versão dos fatos narrados pela vítima foi corroborada pelo depoimento de sua genitora, tanto na delegacia como em juízo, bem como pelo laudo pericial, consignando lesões decorrentes da resistência ao ato.
No mais, as declarações da vítima e de sua genitora, colhidas pela Promotoria de Justiça e corroboradas em juízo, confirmam que o réu descumpriu medida protetiva consistente na proibição de manter contato com a vítima e com as testemunhas do processo, ao mesmo tempo em que proferiu ameaças contra a ofendida. Inviável, pois, a absolvição, por insuficiência probatória, dos crimes de estupro, desobediência e coação no curso do processo.

A reincidência recomenda o regime inicial fechado (art. 33, § 2o, b, e § 3o, do CP).

Não se concede o direito de recorrer em liberdade, quando persistem os motivos da prisão preventiva, reforçados pela sentença condenatória confirmada em segundo grau.

Apelo desprovido.